Tribunal: TJPA
Processo: 0024691-05.2009.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024691-05.2009.8.14.0097

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0024691-05.2009.8.14.0097

COMARCA DE BENEVIDES (VARA CRIMINAL)

RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. NULIDADE DO IPL E DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade quando a defesa sequer aponta os vícios e os prejuízos suportados pelo recorrente. Ademais, tanto o IPL, como a inicial acusatória, obedece aos critérios legais e atingiram sua finalidade, não havendo qualquer mácula a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.

2. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.

3. Consta dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a decisão guerreada, sendo que o apurado não permite atingir a certeza de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ.

4. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 29ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove a vinte e seis do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA ROCHA
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, do CP.

Consta dos autos que, no dia 10/11/2009, pelo turno da noite, o ora recorrente, que convivia maritalmente com a vítima Rosana Silva de Oliveira, após desentendimentos entre o casal, desferiu vários golpes de faca nela, no interior da residência onde moravam, causando sua morte.

Denúncia recebida em 03/12/2009.

Após regular instrução, o juízo acolheu a denúncia para pronunciar o recorrente e submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (sentença datada de 1º/08/2016), decisão contra a qual se insurge.

Em suas razões, pleiteia:

1) A nulidade do IPL e da denúncia, afirmando que as provas colhidas em sede de inquérito são ilícitas e a Denúncia se debruçou nelas, bem como que a inicial não aponta provas concretas de materialidade e indícios de autoria;

2) A reforma da decisão, para despronunciar e absolver sumariamente o recorrente, sob alegações de ausência de provas e de que agiu em legítima defesa;

O magistrado
a quo
, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/08/2022.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

Não prospera qualquer dos argumentos da defesa.

Em relação às supostas nulidades, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça, a defesa faz afirmações vagas sem, no entanto, deduzir qual vício macula o processo e, mais importante, qual prejuízo foi suportado pelo recorrente.

Ademais, após análise cuidadosa dos autos, tenho que tanto o IPL, como a inicial acusatória, obedece aos critérios legais e atingiram sua finalidade, não havendo qualquer mácula a ser reconhecida.

No mérito, tem-se que a pronúncia é providência inarredável.

Restou apurado nos autos que vítima e recorrente travaram intensa discussão enquanto estavam sozinhos no interior da sua residência, culminando com a morte de Rosana.

A testemunha Maria Rutileia Marques dos Santos declarou em juízo:

“(...) que durante a briga o casal estava sozinho dentro da casa, Carla estava na frente da residência com as crianças; que, não demorou muito, José Roberto saiu furado de dentro da casa pedindo socorro, dizendo que Rosana tinha lhe desferido um golpe de faca; que a declarante logo pediu que viessem socorrer o acusado, pois nem sabia como Rosana estava dentro da casa, e até disse à Carla que fosse avisar para Rosana fugir com os filhos para se livrar do flagrante, já que os irmãos de José Roberto são da polícia; que Carla entrou e saiu dizendo que Rosana estava desmaiada; que não viu Rosana no interior da residência, não teve coragem de entrar naquela casa; que chegou o pessoal do SAMU, fez o atendimento e disse que a mesma estava morta; que, durante a briga do casal, não ouviu pedidos de socorro; que ouviu mais o barulho das coisas caindo; que não chegou a ver os golpes que o denunciado levou, apenas viu muito sangue no mesmo. (...)”

O recorrente declarou em juízo:

“(...) que a vítima estava com uma faca e furou suas costas, dizendo que iria matá-lo, então ergueu a mão e a vítima meteu a faca, ferindo-o novamente, quando meteu-lhe a perna, então caíram os dois juntos no chão, foi isto o que aconteceu; (...)”

O recorrente esclareceu que ambos haviam ido a uma festa e ingerido bebida alcoólica, afirmando que a discussão iniciou quando chegaram em casa, por causa de um entendimento entre os filhos do casal, quando a vítima se armou com uma faca e investiu contra o indigitado que, para se defender, a derrubou no chão, não vendo que ela havia se machucado.

Como se vê, apesar das alegações da defesa, há indícios de autoria e provas da materialidade suficientes a embasar a decisão guerreada.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas razoáveis, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. É o mandamento do artigo 413 do Código Processual Penal.

Nessa esteira, a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Acerca da alegação de que o recorrente agiu em legítima defesa, o apurado não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente reclamada, impossibilitando, assim, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“(...) Se a legítima defesa alegada não aflora de maneira clara e inequívoca, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, deve o acusado ser submetido ao Conselho Popular, posto que provada a materialidade, bem como a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, independente das alegadas condições pessoais favoráveis do recorrente. Pronúncia que se impõe. Recurso conhecido, porém, improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 154.901, Rel. Desa. Vânia Bitar, julg. em 15/12/2015)

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. I. No momento da pronúncia, quando é feito Juízo de prelibação da acusação, o acolhimento da tese de absolvição sumária, sob a égide da legítima defesa, só é possível havendo prova clara e inequívoca de todos os elementos que circunscrevem a referida excludente. II. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. III. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 118448, processo n.º 20133003043-2, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, julg. em 16/04/2013, pub. em 18/04/2013)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022